Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME TIPO MISTO ALTERNATIVO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO.
I - O crime de receptação é classificado como de ação múltipla, de conteúdo variado ou tipo misto alternativo, que possui mais de um núcleo, sendo que a prática de quaisquer das condutas é suficiente para a consumação.
II - Se o réu já havia recebido e conduzido o veículo que sabia ser de origem ilícita, verifica-se consumado o delito de receptação, ainda que o agente não tenha logrado a intenção de vendê-lo.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes.
IV - Recurso conhecido e desprovido.